Tribunal: TJBA
Processo: 0020787-72.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0020787-72.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO DE SOUZA GONCALVES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA APELADO: ED WILSON DANTAS GODEIRO e outros Advogado(s):CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA (ART. 485, §1º, DO CPC). ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança/execução, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. A parte autora sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, bem como impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal; (ii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios diante da nulidade da sentença extintiva. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, a extinção do feito por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, constituindo garantia processual indispensável ao reconhecimento da inércia. 4. Constatada a ausência de intimação pessoal da parte autora, resta caracterizado error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença, em observância ao devido processo legal. 5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal impede a extinção do feito por abandono, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento. 6. Anulada a sentença, resta prejudicada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados com fundamento na extinção indevida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com prévia intimação pessoal da parte autora. Tese de julgamento: 1.A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido dispositivo, sob pena de nulidade. 2. Reconhecido o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8004403-32.2023.8.05.0137, Rel.ª Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0020787-72.2012.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ED WILSON DANTAS GODEIRO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora